Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-94.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701190-94.2024.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. RECORRIDO: INOVAMED COMERCIO DE COLCHOES LTDA, LILIANE GONCALVES DE DEUS, TV OMEGA LTDA. EMBARGADO: REINAM EVANGELISTA FRANCA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora